Tribunal: TJDFT
Processo: 0710494-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL 485. APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:42.55pt">1. Embargos de declaração de acórdão proferido para confirmar sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos da autora, em atenção ao tema de repercussão geral n. 485.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:42.55pt">2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:42.55pt">3. Citado o réu para se manifestar e apresentada as contrarrazões, são devidos honorários sucumbenciais. Precedentes: Acórdão 1709818, 07087817520228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023; Acórdão 1833287, 07385391920238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024; Acórdão 1771508, 07050555920238070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:42.55pt">4. Aplica-se aplica o princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais quando não há julgamento do mérito do processo, situação na qual “deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda” (Acórdão 1181099, 00065663019998070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019).

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:42.55pt">5. Embargos declaratórios conhecidos e providos para condenar a parte autora-apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, fixado no valor de 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).